Tribunal: TJMT
Processo: 1015189-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015189-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE ALMEIDA - EPP - CNPJ: 00.130.475/0001-00 (REPRESENTANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA DO OBJETO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Segunda Câmara Cível

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015189-57.2019.8.11.0000.

AGRAVANTE:
VERA LUCIA DE ALMEIDA – EPP.

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVADO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada em ação anulatória de auto de infração ambiental c/c tutela provisória de urgência antecipada proposta contra o Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

Efeito ativo indeferido.

Foram prestadas as informações pelo Juízo Especial Fazendário Monocrático, defendendo a manutenção da r. decisão guerreada

O Ilustre Representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico.

É o Relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, verifico que o processo principal (1003436-66.2020.8.11.0001), já foi julgado.

Deste modo, restando evidenciado que após a interposição do presente recurso, o processo principal foi sentenciado, ocorreu a perda superveniente de objeto.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419
⁄
SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17
⁄
11
⁄
2010) .

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp 253.514
⁄
PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,

DJe 07
⁄
03
⁄
2013)

"a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o despacho saneador proferido"
(STJ - AgRg no Ag 1.248.780
⁄
RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 14.5.2010).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861
⁄
AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419
⁄
SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17
⁄
11
⁄
2010).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, quando já houver sido prolatada sentença de mérito, resta prejudicado, por perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido liminar.

2. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(
STJ
- AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.244.149 – PR – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 21.10.2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO.

1.
"Conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito implica a perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. Isso porque eventual provimento do especial não poderia dar ensejo à reforma do título judicial que exerceu cognição exauriente."
(AgRg no REsp 1012974
⁄
RJ
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24
⁄
09
⁄
2013, DJe 03
⁄
10
⁄
2013).

2. Agravo regimental prejudicado.

(
STJ
- AgRg no RECURSO ESPECIAL No 427.255 – SP – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 16.10.2014)

CONCLUSÃO.

Posto isto, declaro a perda do objeto do recurso, ficando prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso,
JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020